Tribunal: STF
Processo: AI 100467
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-19
Data de publicação: 1984-10-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGIMENTO INTERNO, ART-325, VI. EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL (EXEGESE). A VEDAÇÃO REGIMENTAL A
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ABRANGE TODO O PROCESSO DE EXECUÇÃO DE
TÍTULO JUDICIAL, INCLUSIVE A LIQUIDAÇÃO, ENQUANTO A EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL SOMENTE E ALCANCADA PELO OBICE A PARTIR DO
PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO, INCLUSIVE. A RAZÃO JURÍDICA ESTA EM
PROPICIAR AO SEGUNDO, A QUE FALTA O CRIVO JUDICIAL DO PROCESSO DE
CONHECIMENTO, O ACESSO A INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.